Tribunal: TJMT
Processo: 1003556-66.2021.8.11.0004
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003556-66.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[PATRICIA CARDOSO DE MORAES MEDEIROS - CPF: 487.545.011-72 (RECORRENTE), HEBERTH VINICIUS LISBOA DE SOUSA - CPF: 049.457.491-75 (ADVOGADO), JOAREZ CARDOSO DE MORAES FILHO - CPF: 569.429.661-34 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSO DOS RECLAMADOS AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A E BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. E A ELE DEU PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO INOMINADO. PAGAMENTO DE BOLETO FALSO. TRANSAÇÃO EFETUADA POR WHATSAPP. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DAS RECLAMADAS BANCO SANTANDER E AYMORÉ. CULPA DA RECLAMADA NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE CAUTELA DA CONSUMIDORA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço.
2. Entretanto, a fraude praticada por terceiros que se utilizam da mera emissão de boleto da instituição financeira para auferir benefícios financeiros não enseja a responsabilização das instituições financeiras, pois não praticaram qualquer ato ilícito, sobretudo quando o consumidor age com negligência ao não identificar fraude evidente.
3. Hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, situação que exclui o dever de indenizar, na forma do art. 14, § 3.º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recurso inominado interpostos pelas reclamadas
BANCO SANTANDER (BRASIL) E AYMORÉ CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
, em face de sentença, pela qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando solidariamente, as reclamadas, ao pagamento de R$ 2.604,99 (dois mil, seiscentos e quatro reais e noventa e nove centavos), sob o fundamento de que
os bancos assumem a responsabilidade de reparar os danos que decorram da falha de segurança
.

Inconformada com o resultado, as partes recorrentes vem alegando, em síntese, que, “
não há nenhuma evidência nos autos, quiçá provas para equivocadamente, o Il. Juiz, data vênia, conclua que houve invasão no sistema do Banco”.

Aduzem que, pelo teor das conversas juntadas, há de se concluir que foi a própria recorrida quem passou todos os dados ao suposto fraudador, razão pela qual pleiteiam a reforma integral da sentença de piso, e, consequentemente, julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Não aportaram ao processo as contrarrazões recursais.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023